Tribunal: TJMT
Processo: 1001879-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001879-71.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), ANTONIO MARCIO TEIXEIRA - CPF: 814.125.501-06 (PACIENTE), VARA UNICA DE ITIQUIRA-MT (IMPETRADO), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZINEIA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 699.362.421-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRETENDIDA A DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, COM REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTIMAÇÃO REGULAR DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com arrimo em suscitada nulidade de sua intimação por edital, com vistas à reabertura do prazo recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal do paciente compromete a higidez do trânsito em julgado da sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a intimação da defesa técnica supre a necessidade de intimação pessoal do réu solto, nos termos do art. 392, II, do CPP, sendo irrelevante que
à época da sentença o paciente estivesse recolhido ao cárcere por força de ordem judicial proferida em outro processo,
a qual não atrai a exigência de intimação pessoal para aquele processo a que responde em liberdade.

4. A defesa técnica do paciente foi regularmente intimada, conforme certificado nos autos eletrônicos, e deixou transcorrer o prazo recursal sem interposição de recurso, operando-se o trânsito em julgado da condenação. Logo, i
nexistindo flagrante ilegalidade, abuso de poder manifesto ou constrangimento ilegal, não se justifica a concessão da ordem de ofício.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem extinta sem análise meritória, por inadequação da via eleita.

Tese de julgamento: “A intimação do advogado regularmente constituído supre a necessidade de intimação pessoal de réu solto acerca da sentença condenatória”.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 392, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.087.092/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/09/2022, DJe 19/09/2022; STJ, AgRg no HC n. 861.609/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024; TJMT, HC n. 1005485-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 26/04/2023, DJE 02/05/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1001879-71.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ITIQUIRA

IMPETRANTE:

Dr. LEANDRO PERES DIAS NUNES

PACIENTE:

ANTÔNIO MÁRCIO TEIXEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada,
trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que
deixou de intimar o paciente acerca da sentença condenatória proferida na Ação Penal n. 0000689-19.2019.8.11.0027
,
na qual foi condenado pelo crime previsto pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, à pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial
fechado
; vindo a resultar no
trânsito em julgado
da referida condenação.

Verte da impetração que, conquanto tenha respondido ao processo em liberdade, o paciente, enquanto aguardava a prolação de sentença, foi
preso em flagrante
pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido e porte ilegal de munições (autos n. 1002941-59.2021.8.11.0042), de forma que se encontrava
recolhido ao cárcere
quando da prolação do édito condenatório.

Nesse contexto, o d. causídico suscita a tese de
nulidade da intimação do paciente
acerca da sentença proferida nos autos na Ação Penal n. 0000689-19.2019.8.11.0027, ao argumento de que
não houve tentativa de intimação pessoal
do acusado, tampouco se expediu mandado para cumprimento do ato processual em seu endereço domiciliar, ao que se acrescenta a arguição de
ausência de certificação da intimação de sua d. defesa então constituída
.

Com arrimo nessas assertivas, postula o impetrante,
liminarmente
, a
suspensão
dos efeitos da decisão que certificou o
trânsito em julgado
e determinou a remessa de guia de recolhimento definitiva para o d. Juízo da Execução Penal. No
mérito
, requer a
concessão em definitivo da ordem
, com a confirmação da liminar anteriormente deferida, a fim de que seja desconstituído o trânsito em julgado do feito, seguido da intimação pessoal do paciente para que manifeste seu interesse em recorrer da sentença.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 264546767 ao ID 264546776.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 264786762) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 265702772.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem, registrando a
inadequação
da impetração de
habeas corpus
para os fins colimados pelo d. impetrante (ID 267601760).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, esclareço que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprova de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Desta feita, de início, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva de revisão criminal, consoante dispõe o art. 621 e seguintes do Código de Processo Penal.

No entanto, em homenagem aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da
ampla defesa
, passo à análise superficial da insurgência, apenas a fim de verificar a existência
de eventual flagrante ilegalidade
que porventura possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que o paciente
ANTÔNIO MÁRCIO TEIXEIRA
, nos autos da
Ação Penal n.
0000689-19.2019.8.11.0027
,
foi
condenado
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, à pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial
fechado.

Vê-se dos autos que a sentença condenatória foi prolatada em
10/11/2022
e, conforme informado pelo d. juízo
a quo
a esta eg. Corte de Justiça, a aba “Expedientes”, no Sistema PJe 1o Grau, revela ter sido certificada
na mesma data, às 13h26min57s,
a
intimação do d. advogado constituído
pelo paciente,
com o
registro de ciência
, pelo sistema, em
16/11/2022
(ID 265702772).

Outrossim, nos mesmos autos, se certificou não ter sido expedido o mandado de intimação pessoal do paciente por
não ter sido ANTÔNIO MÁRCIO outrora localizado no endereço constante dos autos
; razão pela qual, com arrimo no art. 392 do Código de Processo Penal, o d. juízo
a quo
, em
26/02/2024
, determinou sua
intimação por edital
, o qual foi expedido em
29/02/2024
.

Posteriormente, com o decurso do prazo sem qualquer manifestação,
a sentença transitou em julgado em
09/07/2024
, motivo pelo qual, em
31/07/2024
, se determinou a expedição do correspondente
mandado de prisão
, para início da execução penal.

E com efeito, com a
publicação da sentença condenatória
, o d. juízo
a quo
promoveu regularmente a
intimação do advogado
que então patrocinava os interesses do paciente, o qual
deixou de interpor qualquer recurso, sendo imperioso sobrelevar, outrossim, que
em se tratando de acusado solto nos autos daquela ação penal
— sendo irrelevante, pois, que estivesse preso em autos diversos
—
,
inexiste obrigatoriedade de intimação pessoal
, bastando, portanto, a
intimação da defesa técnica
, a quem compete manter o acusado
informado de todos os desdobramentos do processo
, inclusive, evidentemente, da prolação de
sentença
, provimento jurisdicional de maior importância.

Dessa forma,
sendo prescindível a intimação pessoal do paciente
, vê-se dos autos que, ainda assim, o d. juízo
a quo
buscou cientificá-lo do teor da sentença condenatória,
inexistindo a obrigatoriedade de quaisquer maiores diligências
, uma vez que
perfectibilizada a intimação da defesa técnica
, a qual, como exposto, deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal até a certificação do trânsito em julgado.

Via de consequência,
não vislumbro
qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal que possa ensejar a
e
xtraordinária concessão de ofício da ordem, pois, como é cediço, a intimação regular da i. Defesa
afasta qualquer ofensa
ao devido processo legal
in casu
.

Nesse sentido se inclina o entendimento desta eg. Corte de Justiça. Veja-se:

[...]
Não há falar-se em destituição do trânsito em julgado da r. sentença condenatória, quando o decurso do prazo recursal correu devidamente após a intimação regular, via imprensa oficial, do advogado constituído de réu solto, consoante dispõe o art. 392, inc. II do CPP, defluindo na conclusão de que a coisa julgada se aperfeiçoou de maneira hígida, esvaziando, por conseguinte, o alegado constrangimento ilegal
. Ordem denegada.

(N.U 1005485-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023). – Destaquei.

Trata-se, ainda, de entendimento pacificado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se denota do seguinte julgado,
in verbis
:

[...]
Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado (AgRg nos EDcl no HC n. 680.575/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

(AgRg no AREsp n. 2.087.092/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022). – Destaquei.

Em idêntico sentido,
in verbis
:

[...]
Encontrando-se solto, desnecessária a intimação pessoal, sendo suficiente a intimação do representante processual
. [...]
A representação por advogado dativo ou Defensor Público implica a necessidade de intimação pessoal destes. A Defensoria Pública, regularmente intimada, procedeu à interposição de apelação, não surgindo prejuízo
.

(AgRg no HC n. 861.609/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). – Destaquei.

Ante o exposto, com destaque para a
inadequação
do manejo de
habeas corpus
para os fins colimados pelo d. impetrante, tenho que
o remédio heroico está
fadado ao insucesso
.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ANTÔNIO MÁRCIO TEIXEIRA
, por
inadequação da via eleita
, ausentes razões aptas a ensejar eventual concessão de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025